Tribunal: STJ
Processo: 5628653-91.2021.8.09.0137
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2788418 - GO (2024/0419404-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JOSE AUGUSTO TRINTIN MACHADO
ADVOGADOS
: RAPHAEL GODINHO PEREIRA - GO023557
CAMILLA LEITE DUARTE - GO045646
AGRAVADO
: CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADO
: DIOGO DA COSTA ARAÚJO - GO030829
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Embargos à execução.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
01 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50323503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/09/2025 16:36:37
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: f7632246-6c58-4283-a601-e7ded20a62b6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2788418 - GO (2024/0419404-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JOSE AUGUSTO TRINTIN MACHADO
ADVOGADOS
: RAPHAEL GODINHO PEREIRA - GO023557
CAMILLA LEITE DUARTE - GO045646
AGRAVADO
: CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADO
: DIOGO DA COSTA ARAÚJO - GO030829
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Embargos à execução.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interposto por JOSE AUGUSTO TRINTIN MACHADO contra
decisão unipessoal que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial que
interpusera.
embargos à execução, opostos pelo agravante, em face da agravada, na
Ação:
qual alega excesso de execução, sob os fundamentos de que a rescisão contratual
ocorreu em razão de abusividade, bem como em virtude da necessidade de redução da
cláusula penal e de outras cláusulas do contrato celebrado entre as partes.
: julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do
Sentença
art. 485, VI, do CPC.
: negou provimento à apelação interposta pelo agravante, nos termos
Acórdão
da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. OPOSIÇÃO DE 2 (DOIS) EMBARGOS À EXECUÇÃO EM MOMENTOS
DIVERGENTES.
POTENCIAL.
LITISPENDÊNCIA.
FLEXIBILIZAÇÃO
DA
ORDEM CRONOLÓGICA. EXTINÇÃO DOS PRIMEIROS EMBARGOS DADO O AVANÇO
PROBATÓRIO DO SEGUNDO. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE PROCESSUAL. DA
EFETIVIDADE E DA AMPLA DEFESA.
Havendo litispendência, e estando uma das ações em adiantada fase procedimental
e mais consentâneo à realidade processual atual, deve esta ser mantida em seu
Documento eletrônico VDA50317577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/09/2025 16:36:36
Código de Controle do Documento: 5e634c90-da3d-4985-b697-fa3485fac8eb

regular processamento, ainda que não protocolada anteriormente à outra, que
deve ser extinta, em respeito ao princípio da celeridade processual, da efetividade e
da ampla defesa.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (e-STJ Fl. 486)

: alega violação do art. 337, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC. Afirma
Recurso especial
que, "em sede de embargos quanto a entrega de coisa, tanto que não foi possível a
entrega do objeto da presente demanda, sendo apresentada a defesa cabível ao
momento processual, sendo necessário análise dado a matéria dos embargos
corresponder a entrega de coisa, e assim, tratando-se de matérias distintas não há que
se falar em aplicação art. 337, §§1o, 2o e 3o do Código de Processo Civil na forma das
decisões recorridas" (e-STJ Fl. 508). Sustenta que, "ao requerer e obter o deferimento da
conversão em execução de quantia certa, é como se nova ação houvesse sido distribuída,
sendo efetuado novo recolhimento de custas, e citação para responder a ação de
execução e apresentação de nova defesa" (e-STJ Fl. 308). Pleiteia seja afastado o
reconhecimento de litispendência à espécie.
: conheceu do agravo para não conhecer do recurso
Decisão unipessoal
especial.
: nas razões do presente recurso, o agravante sustenta que a
Agravo interno
análise das razões recursais independe do revolvimento do acervo fático-probatório
carreado aos autos.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada foi assim fundamentada, na parte em que impugnada
pelo agravante:

- Do reexame de fatos e provas
Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere ao reconhecimento de
litispendência à espécie, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em
recurso especial pela Súmula 7/STJ. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 2.080.108/RJ,
Quarta Turma, DJe de e AgInt no REsp n. 1.676.010/ES, Terceira Turma,7/3/2024
DJe de
.
18/10/2023
Forte nessas razões, CONHEÇO do agravo e, com fundamento no art. 932, III, do
CPC, NÃO CONHEÇO do recurso especial.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários fixados anteriormente
para 15% sobre o valor atualizado da causa.
Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado
manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC.
Publique-se. Intimem-se. (e-STJ Fl. 569)
Documento eletrônico VDA50317577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/09/2025 16:36:36
Código de Controle do Documento: 5e634c90-da3d-4985-b697-fa3485fac8eb

Pela análise das razões recursais apresentadas no agravo interno, verifica-se
que o agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os fundamentos da
decisão agravada.

- Do reexame de fatos e provas
Acerca da inaplicabilidade da Súmula 7/STJ, no que se refere ao
reconhecimento de litispendência à espécie, tem-se que o Tribunal de origem ao
manifestar-se acerca da matéria entendeu que:

[...]
"Como é cediço, a litispendência se verifica quando há coincidência das partes, da
causa de pedir e do pedido entre duas ou mais ações em curso (CPC, art. 337, §§1o,
2o e 3o).
Na origem, foi reconhecida a ocorrência de litispendência, todavia foi mantida a
segunda ação por estar, em termos processuais, mais avançada. Em que pese a
insurgência do recorrente, que pugna pela manutenção dos dois embargos, o
magistrado de origem foi assertivo em seu julgamento, atendendo os primados
jurisprudenciais abaixo:
(...)
Assim diante da mudança processual, a sentença deve ser mantida, visto que
mesmo diante da potencial ocorrência de litispendência, os 2o embargos se
mostram mais adequados em respeito ao princípio da celeridade processual e da
ampla defesa." (e-STJ Fls. 490/491)
[...]

E, conforme consignado na decisão agravada, observa-se que o Tribunal a quo
ao apreciar a questão, baseou-se no conjunto fático-probatório dos autos, pelo que rever
aquele entendimento é obstado devido à aplicação da Súmula 7 desta Corte.
Cumpre ainda ressaltar que a jurisprudência desta Corte admite que se
promova a requalificação jurídica dos fatos ou a revaloração da prova. Trata-se, pois, de
expediente diverso do reexame vedado pela Súmula 7/STJ, pois consiste “em atribuir o
devido valor jurídico a fato incontroverso, sobejamente reconhecido nas instâncias
ordinárias” (AgInt no REsp 1.494.266/RO, 3a Turma, DJe
).
30/08/2017
Frise-se, por oportuno, que, na hipótese em tela, não se cuida de valoração de
prova, o que é viável no âmbito do recurso especial, mas de reapreciação da prova
buscando sufragar reforma na convicção do julgador sobre o fato, para,
, se ter
in casu
como não provado o que a Corte de origem afirmou estar.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo em
recurso especial.
Documento eletrônico VDA50317577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/09/2025 16:36:36
Código de Controle do Documento: 5e634c90-da3d-4985-b697-fa3485fac8eb

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.788.418 / GO
Número Registro: 2024/0419404-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
53977817720218090137 562865391 56286539120218090137
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE AUGUSTO TRINTIN MACHADO
ADVOGADOS : RAPHAEL GODINHO PEREIRA - GO023557
CAMILLA LEITE DUARTE - GO045646
AGRAVADO
: CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADO
: DIOGO DA COSTA ARAÚJO - GO030829
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE AUGUSTO TRINTIN MACHADO
ADVOGADOS : RAPHAEL GODINHO PEREIRA - GO023557
CAMILLA LEITE DUARTE - GO045646
AGRAVADO
: CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADO
: DIOGO DA COSTA ARAÚJO - GO030829
Documento eletrônico VDA50097376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:29:24
Código de Controle do Documento: a9c4677e-0498-49d4-a6fa-5d61e13a167c

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50097376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:29:24
Código de Controle do Documento: a9c4677e-0498-49d4-a6fa-5d61e13a167c